Tribunal: TJMT
Processo: 1008090-02.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1008090-02.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pela Defensoria Pública, em favor de Jefferson Rossi de Souza e Felipe Willian Theodoro, apontando como autoridade coatora o Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT.
Narra que os pacientes estão presos cautelarmente desde 14/8/2019, acusados da prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas, associação ao tráfico e corrupção de menor.
Sustenta, em síntese, não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, pois os pacientes são primários e estão presos em unidade superlotada. Aduz, ainda, que em virtude da pandemia do COVID-19 a prisão preventiva merece ser revogada.
Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (ID 40413961).
É o essencial.
Em que pese inexista previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, a jurisprudência tem admitido a sua concessão, sendo necessário, para tanto, manifesta necessidade e urgência. Ou seja, o constrangimento ilegal deve estar evidenciado de forma indiscutível na impetração e nos elementos probatórios contidos nos autos.
No entanto, não é este o caso discutido no presente remédio constitucional.
Apesar dos esforços deste Relator, não é possível compreender exatamente as razões que ensejaram a imposição da prisão preventiva, pois não há nos autos o decreto cautelar, tampouco cópia da denúncia. Por ocasião do mérito a questão poderá ser melhor analisada.
No remanescente, não há indicativos de possível contaminação por COVID-19 na unidade prisional em que o paciente está preso, mas, ao contrário, há notícia de que medidas preventivas vem sendo adotadas no âmbito do sistema prisional, como forma de evitar a contaminação dos presos.
Ademais, a recomendação n. 62/2020 do CNJ não tem força cogente. Deve ser analisado cada situação individualmente. Logo, a situação de saúde pública não permite a vulgarização indiscriminada das regras penais e processuais penais, sem que exista fator efetivamente concreto que evidencie risco à vida e à saúde do paciente.
Assim, não há manifesta ilegalidade ou teratologia, de modo que o exame aprofundado da questão deduzida na inicial deverá ser postergado ao julgamento de mérito, após manifestação da PGJ.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Intimem-se.
Solicitem-se informações complementares, as quais deverão vir instruídas com cópia do decreto cautelar e da denúncia, para que o Colegiado possa compreender os motivos da medida, a gravidade do crime, em especial a quantidade de droga apreendida e as circunstâncias. Saliente-se, desde logo, que o regime de teletrabalho não impede totalmente o acesso à unidade judiciária para o atendimento de providência imprescindível à análise da efetiva necessidade da prisão preventiva.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator